Tribunal: TJPA
Processo: 0802943-79.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11977 - Alienação Parental
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802943-79.2017.8.14.0006

APELANTE: NIVALDO SILVA DA CONCEIÇÃO

APELADO: LUCAS LISBOA DA CONCEICAO, PAMELA FABIOLA BARRETO LISBOA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA ALIMENTOS E VISITAS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nas ações de alimentos, a revelia do réu opera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Os efeitos da revelia não se operam plenamente em causas dessa natureza, seja porque se discute direitos indisponíveis, seja porque não retira do autor o dever de provar o fato constitutivo de seu direito. 2- A fixação deve se dar na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (trinômio proporcionalidade/ possibilidade/necessidade). O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil. Apelação conhecida e Improvida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
NIVALDO SILVA DA CONCEIÇÃO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a ação revisional de alimentos ajuizada pela ora apelada,
PAMELA FABIOLA BARRETO LISBOA DA CONCEICAO
.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que há divergência sobre a aplicação dos efeitos da revelia em ações de alimentos, em razão da indisponibilidade dos direitos vindicados, alegando que há, inclusive, vedação expressa no art. 345, II do CPC.

Alega ainda que

não foi observado o binômio necessidade-possibilidade, haja vista que não teria condições financeiras de arcar com o importe fixado na inferior instância, pois suas possibilidades atuais não lhe permitiriam, em virtude de trabalhar com um negócio próprio, prestando serviço de lavanderia em sua própria residência.

Nestes termos, pugna, pela redução do percentual da pensão alimentícia para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença vergastada.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo e adequado à espécie.

De início, necessário destacar que a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela autora é relativa e não absoluta, motivo pelo qual a decretação da revelia não acarreta,

automaticamente, a procedência do pedido no tocante ao valor da verba alimentar.

Isto porque o direito discutido nos autos, qual seja, prestação alimentícia para menor, é indisponível. Também, porque a presunção da revelia não retira do autor o dever de provar o fato constitutivo de seu direito.

E na ausência de elementos indicando a renda total do requerido, torna-se impossível ao magistrado aferir a razoabilidade da fixação da pensão alimentícia em 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, como requer o apelante, uma vez que a fixação o de tal valor

pode ocasionar uma diminuição abrupta na renda do alimentante, sendo desconhecidos

os gastos com sua própria manutenção.

Desse modo, pode o magistrado decidir de forma contrária, considerando os elementos probatórios coligidos nos autos, até mesmo em razão do livre convencimento motivado e da observância do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Extrai-se da documentação anexada pelo Requerente, o Apelante possui negócio próprio e, portanto, por ser trabalhador autônomo, a base de cálculo deverá ser o salário-mínimo. Senão vejamos:

REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. ALTERAÇÃO NO BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. 1. O pleito revisional de alimentos é cabível quando se verifica alteração do binômio possibilidade-necessidade, ex vi do art. 1.699 do CC. 2. Tendo transcorrido dez anos do estabelecimento da obrigação alimentar, verificando-se aumento das necessidades do filho e havendo indicativos de que o genitor tem condições de arcar com o novo valor arbitrado, justifica-se a majoração estabelecida. Recurso desprovido. (TJ-RS - AI: 70083022764 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 28/04/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2020)

Nesta ordem de ideias e considerando que os alimentos devem ser fixados de acordo com as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, conforme estabelece

o § 1º do art. 1.694, do Código Civil, entendo que desmerece reparos a sentença recorrida.

Sobre a matéria, eis o que diz a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO MENOR. PODER

FAMILIAR. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO

RELATIVA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PROVA CONTIDA NOS AUTOS. TRINÔMIO

PROPORCIONALIDADE/ NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Os alimentos devidos pelos pais aos filhos menores decorrem dos deveres inerentes ao poder familiar. II - O decreto de revelia

não induz ao acolhimento integral da pretensão da parte autora, nem mesmo à

veracidade de toda alegação da petição inicial. Primeiro, porque o direito discutido nos autos é indisponível, qual seja, prestação alimentícia para menor. Também, porque a presunção da revelia não retira do autor o dever de provar o fato constitutivo de seu

direito. III- A fixação deve se dar na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (trinômio proporcionalidade/ possibilidade/necessidade). IV - Diante da ausência de elementos que permitam ao juiz aferir a verossimilhança das afirmações da autora, não deve ser aplicada a pena da revelia pura e simplesmente, pois o magistrado há de buscar, na medida do possível, a verdade real, e não a

verdade processual, para que alcance, de forma mais substancial, a justiça no caso

concreto. V - A fixação da verba alimentícia em 30% do salário-mínimo representa valor que, conquanto não seja suficiente para suprir integralmente as necessidades da

alimentanda, que deve contar com a contribuição da genitora, mostra-se compatível

com a situação financeira do alimentante, passível de ser extraída dos autos pelas

provas colacionadas. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 0351045-79.2015.8.09.0175, Rel. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara

Cível, julgado em 03/05/2017, DJe de 03/05/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 25/04/2024